Tribunal: TJBA
Processo: 8168014-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168014-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUAN SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo réu contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de cartão de crédito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e validade do contrato que originou o débito e a consequente negativação; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da inscrição indevida foi corretamente reconhecido e fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, VIII, 12, 14 e 17, que impõem ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Compete à instituição financeira comprovar a existência, validade e autenticidade do contrato que deu origem ao débito, conforme o art. 373, II, do CPC, não sendo possível exigir do consumidor prova negativa da inexistência da contratação, por configurar prova impossível ou “diabólica”.

A ausência de contrato assinado, faturas ou outros documentos que demonstrem a contratação e utilização do serviço revela a falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Conforme entendimento pacificado no STJ (REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011) e Súmula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno e risco do empreendimento.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, dada a ofensa à honra e à imagem do consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/06/2021, DJe 11/06/2021; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 203.755/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 27/04/1999.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168014-21.2022
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

e como apelad
o

LUAN SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06